Tribunal: TCU
Processo: 020.060/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.060/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cassia Loanda Peixoto (XXX.388.177-XX); Cibele Lima de Oliveira (XXX.445.857-XX); Eliane Henrique do Amaral (XXX.896.901-XX); Julia Janaina Dias Peixoto (XXX.658.767-XX); Katia dos Santos (XXX.910.157-XX); Maria de Lourdes Barbosa Dias (XXX.665.554-XX); Patricia Peixoto (XXX.636.177-XX); Rachel Dias Peixoto (XXX.973.434-XX); Raquel Moreira Rodrigues dos Santos (XXX.033.277-XX); Rita Nicacia da Conceicao (XXX.808.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.